Tribunal: TCU
Processo: 007.521/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1807/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.521/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agatha Silvia Nogueira e Oliveira (XXX.584.565-XX); Amanda Menegola Blauth (XXX.990.200-XX); Bruno Costa Matos (XXX.980.825-XX); Fernanda de Oliveira Cerqueira (XXX.422.145-XX); Marisol Porto Rocha (XXX.325.185-XX); Rafael Cabral de Souza (XXX.898.555-XX); Raisa Cavalcante Dourado (XXX.853.115-XX); Renan Fernandes do Espirito Santo (XXX.539.535-XX); Thais Mello Rodrigues (XXX.176.715-XX); Thiago Emanoel Ferreira dos Santos (XXX.472.405-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.